Tribunal: TJDFT
Processo: 0751724-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL 12.338/2024. ARTIGOS 7o E 9o, INCISOS VII E XV. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIMES PATRIMONIAIS E NÃO PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE 1/5 DA PENA. REQUISITO OBJETIVO AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto, sob o fundamento de que não foi preenchido o requisito do artigo 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024, e por envolver condenações por crimes não incluídos na hipótese do artigo 9o, inciso XV, do referido Decreto. A Defesa pleiteia a concessão do indulto parcial para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, alegando interpretação sistemática do Decreto e possibilidade de análise individualizada das execuções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder indulto parcial apenas para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça quando há unificação de penas por crimes diversos; e (ii) estabelecer se o recorrente preenche os requisitos objetivos previstos no artigo 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é uma garantia constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. O artigo 7o, do Decreto no 12.338/2024, determina que, para fins de indulto, as penas correspondentes a infrações diversas sejam somadas, afastando a possibilidade de concessão parcial do benefício apenas para um dos crimes.
5. A interpretação que admite cisão das penas viola o título condenatório e o princípio da legalidade da execução penal.
6. No caso concreto, o recorrente foi condenado por crimes patrimoniais sem violência (estelionato), mas também por roubo circunstanciado e crimes contra a fé pública, não se enquadrando na hipótese do artigo 9o, inciso XV, do Decreto.
7. Para aferição do requisito objetivo do artigo 9o, inciso VII, é necessário o cumprimento de 1/5 da pena (reincidente), o que não ocorreu, conforme relatório do SEEU.
8. Admitir a tese defensiva implicaria elastecer as hipóteses de indulto, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5874).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 84, XII; Decreto Presidencial 12.338/2024, artigos 7o e 9o, incisos VII e XV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874; TJDFT, Acórdão 2048857, 0731937-44.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025; Acórdão 2057793, 0737973-05.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 26/10/2025; Acórdão 2025943, 0726309-74.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.